Tribunal: TJBA
Processo: 8038526-45.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8038526-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TAINA DE LIMA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LARISSA AMARAL OLIVEIRA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, MICAELE DA SILVA BESERRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 121, § 2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE EM 12.10.2022. ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL, EM VISTA DA PACIENTE SE ENCONTRAR PRESA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) MESES. IMPROCEDENTE. PROCESSO EM FASE FINAL. DESNECESSIDADE DA PRISÃO, SOB O MANTO DE QUE A PACIENTE É MÃE DE UMA CRIANÇA DE SETE ANOS, A QUAL DEPENDE DOS CUIDADOS DA MESMA. INACOLHIDA.
ALEGA AS
BOAS CONDIÇÕES
PESSOAIS DA PACIENTE, A EXEMPLO DE RESIDÊNCIA FIXA, PRIM
A
RIEDADE, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. IRRELEVANTE.

O excesso prazal não pode ser acolhido em razão do processo se encontrar em fase final, já tendo a defesa apresentado alegações finais, demonstrando que não há qualquer desídia por parte da Autoridade Coatora.

Ademais é consagrado pela jurisprudência dos Tribunais superiores, que o excesso prazal não pode ser aferido pelo simples cálculo aritmético, devendo ser levado em conta as nuances do processo, especialmente em em relação a razoabilidade e complexidade que o feito apresenta, como neste em análise.

Por outro prisma, alega a necessidade da concessão da ordem em vista da paciente ser mãe de filho menor de sete anos. Porém, igualmente, o pleito não pode ser acolhido, pois tal fato não impõe, necessariamente, a concessão da ordem.

A necessidade da custódia está evidenciada na decisão vergastada, que menciona riscos a ordem pública com base na periculosidade da Paciente, de forma que o pedido, igualmente, não pode ser deferido.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM
DENEGAD
A
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8038526-4.2024.8.05.0000
, impetrado pelo Bel.
FLORISVALDO DE JESUS SILVA
(OAB/BA 59.066), em favor da Paciente
TAINA DE LIMA SANTOS
, apontando, como Autoridade Coatora, o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO

e
DENEGAÇÃO
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Relator.